Tribunal: TJPA
Processo: 0825365-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825365-85.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LECIVAL DA SILVA LOBATO

PACIENTE: FERNANDO BERNARDO SOUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, alegando excesso de prazo na formação da culpa, morosidade na análise de pedido de revogação da prisão e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar. Pleiteada a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) se há morosidade ilegítima na apreciação do pedido de revogação da prisão; (iii) se a decisão que manteve a custódia está desprovida de fundamentação concreta; e (iv) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instrução processual em andamento, com audiência redesignada para data próxima à impetração; ausência de desídia estatal.

4. Pedido de revogação apreciado antes do julgamento do habeas corpus, tornando prejudicada a alegação de omissão.

5. Decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, modus operandi violento e risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.

7. Medidas alternativas à prisão reputadas inadequadas diante da periculosidade do agente e da gravidade dos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A razoabilidade da duração da instrução penal deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, não havendo constrangimento ilegal quando há justificativa e movimentação regular do feito.

2. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrados, com base em dados concretos, o risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo incabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas quando estas se revelarem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado por Lecival da Silva Lobato, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 9042, em favor de
Fernando Bernardo Souto
, atualmente custodiado no Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu/PA.

A impetração dirige-se contra suposto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e morosidade na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800452-47.2025.8.14.0062, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã – PA.

Alega-se que a audiência de instrução e julgamento fora designada para 07/10/2025, porém não se realizou por não ter sido incluída na pauta, resultando em paralisação indevida do processo. Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 08/10/2025, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem até o momento da impetração, apesar de manifestação ministerial datada de 06/11/2025.

Argumenta o impetrante que a inércia judicial superior a trinta dias para apreciação do requerimento defensivo caracteriza evidente desídia estatal, implicando em constrangimento ilegal.

Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva, que se limitou à gravidade abstrata dos fatos e à periculosidade genérica do agente, sem atualidade ou contemporaneidade dos fundamentos, desatendendo ao art. 312 do CPP. Ressalta, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a segregação não se mostra proporcional, sendo plenamente aplicáveis medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com expedição imediata de alvará de soltura, independentemente de fiança. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Caso não deferida a soltura, requer que se determine ao juízo a quo a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão. Postula pela concessão definitiva da ordem ao final.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31827480).

Em parecer (Id. 31918764), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, morosidade na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva e ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a segregação cautelar. A defesa ainda invoca a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aferição da razoabilidade do prazo para conclusão da instrução criminal deve ser feita caso a caso, não se prestando a mera soma aritmética dos prazos processuais para indicar constrangimento ilegal.

No caso em análise, a denúncia foi recebida em 01/04/2025 e a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 19/03/2025. A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para 07/10/2025, mas não se realizou por razões operacionais, sendo posteriormente redesignada para o dia 12/12/2025, data próxima à impetração do presente writ. Nesse contexto, não se pode atribuir ao Poder Judiciário inércia ou desídia na condução do feito, sobretudo quando a marcha processual segue seu curso normal, com reavaliação tempestiva da prisão preventiva e adoção de medidas concretas visando à instrução criminal.

Quanto à suposta morosidade na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se igualmente que o pleito foi analisado pelo juízo de primeiro grau por meio de decisão proferida em 26/11/2025, na qual foi reafirmada a necessidade da custódia cautelar, com reiteração da fundamentação anteriormente lançada e redesignação da audiência de instrução e julgamento. A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que, sobrevindo decisão judicial apreciando o pedido de revogação, resta prejudicada a alegação de omissão na apreciação, não havendo, assim, constrangimento ilegal a ser reparado.

No tocante à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, o argumento também não se sustenta. O juízo de origem expôs de forma clara e suficiente os elementos fáticos que justificam a medida extrema. A custódia foi decretada com base em dados objetivos extraídos dos autos, especialmente quanto à gravidade concreta do fato imputado, descrito na denúncia como tentativa de homicídio contra duas vítimas, mediante o uso de faca e pedaços de madeira, com golpes direcionados a regiões vitais do corpo, sendo uma das vítimas atingida fatalmente e outra gravemente lesionada. O
modus operandi
empregado revela elevada periculosidade, o que, aliado à tentativa de fuga frustrada e à possibilidade de reiteração criminosa, justifica a segregação cautelar nos moldes do art. 312 do CPP.

No tocante aos fundamentos que sustentaram o decreto preventivo:

“(...) De início, anoto que, consolidando o sistema acusatório vigente no processo penal pátrio, não é dado ao magistrado a decretação da prisão preventiva sem que haja representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 282, §2°, do CPP.

(...)

Assim, anoto que nos termos da representação declinada pela Autoridade Policial em ID 139136089 e pelo requerimento declinado pelo i. representante do Ministério Público em audiência de custódia, o enfrentamento da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva resta possível.

A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e do periculum in mora (ou periculum libertatis).

O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti).

Neste sentido, a PROVA DA MATERIALIDADE, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelos documentos colacionados autos, notadamente exame cadavérico (ID 139136089, pág. 19).

Na mesma toada, presentes restaram os INDÍCIOS DE AUTORIA exigidos neste incipiente momento processual, notadamente porque o autuado em seu interrogatório admitiu a prática delitiva, dando detalhes do desenrolar dos fatos e, assim, tornando indene de dúvidas a presença dos indícios de autoria.

Na mesma toada, tenho que o PERICULUM IN MORA (OU PERICULUM LIBERTATIS) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ORDEM PÚBLICA.

Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, resta evidenciada a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, isso porque a conduta imputada ao indiciado envolveu múltiplos golpes de faca e uso de pedaços de madeira contra as vítimas, incluindo regiões vitais, além de tentativa de fuga frustrada devido a problemas mecânicos em sua motocicleta.

(...)

Ressalta-se que a primariedade do acusado, por si só, não afasta a necessidade da medida cautelar. A decretação da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos fatos.

Por fim, no ponto, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado, principalmente diante da gravidade dos fatos narrados.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que os delitos sob análise possuem previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP).

É o quanto basta.

01. ANTE O EXPOSTO, ACOLHENDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DO FLAGRANTEADO
FERNANDO BERNARDO SOUTO
, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I e III, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau reavaliou a prisão no momento oportuno, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do CPP, e concluiu, fundamentadamente, pela persistência dos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, em razão do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, como se vê:

“(...)

É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, sujeita a reavaliação, e qualquer decisão judicial que a imponha ou mantenha deve ser devidamente fundamentada, levando em consideração a presunção de não culpabilidade e os princípios do Estado Democrático de Direito, que visam proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz pública. Essa fundamentação deve apresentar razões concretas, tanto fáticas quanto jurídicas, que justifiquem a necessidade da cautela, de acordo com os artigos 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Além disso, a custódia preventiva só se justifica quando estiverem presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e quando as medidas cautelares diversas da prisão forem inadequadas ou insuficientes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fundamentação concreta é indispensável para submeter alguém à prisão cautelar, seguindo as diretrizes do referido dispositivo legal:

(...)

No caso em questão, entretanto, verifico que não foram apresentadas nos autos evidências que justifiquem a revogação da prisão preventiva, uma vez que todos os requisitos previstos nos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal ainda estão presentes e não houve alteração na situação fática ou jurídica que embasou a decisão inicial de custódia cautelar.

Ademais, a reavaliação da prisão preventiva foi realizada conforme Decisão anterior de ID 154137083.

Importante ressaltar que o mero transcurso do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento da Suprema Corte (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em8/3/2022).

Pelo exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos, MANTENHO o decreto de prisão preventiva em desfavor de FERNANDO BERNARDO SOUTO.

Considerando que a audiência anteriormente designada para o dia 07/10/2025 restou impossibilitada de ser realizada, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 DE DEZEMBRO DE 2025 às 10H00MIN.”

Registre-se que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida excepcional de natureza cautelar, voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. No presente caso, tais finalidades restam claramente demonstradas, especialmente diante da reiteração de condutas violentas e do risco à ordem pública evidenciado pela brutalidade dos fatos descritos na denúncia.

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, estas, embora relevantes, não são suficientes para afastar, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e à persecução penal, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ademais, quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o juízo processante foi categórico ao afirmar que, diante da gravidade dos crimes imputados — homicídio qualificado consumado e tentado — e da periculosidade do agente, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para garantir a ordem pública nem a regularidade da instrução criminal.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta, tampouco abuso de poder, e estando a prisão preventiva do paciente amparada em decisão devidamente fundamentada e dentro da legalidade estrita, deve a ordem ser denegada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025